Tribunal: TJES
Processo: 5006166-53.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006166-53.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA LOURENCO DE SOUZA
RECORRIDO: ALCILEU FRANCISCO ROSA e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ec
urso Inominado nos autos n°
5006166-53.2022.8.08.0014

Recorrente: LUCIANA LOURENCO DE SOUZA

Recorrido: ALCILEU FRANCISCO DOS SANTOS DA ROS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS. DESNECESSIDADE DE APONTAMENTO DA CAUSA DEBENDI. CHEQUES QUE FAZEM PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É CREDOR DAS REQUERIDAS POR FORÇA DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL REPRESENTADO PELOS CHEQUES JUNTADOS AOS AUTOS, NO MONTANTE DE R$23,845,00 (VINTE E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS). RELATA AINDA QUE AO DEPOSITAR OS CHEQUES NAS DATAS ACORDADAS, OS CHEQUES NÃO APRESENTARAM FUNDOS. CHEQUE NÃO FOI COMPENSADO POR MOTIVO 11 E 12. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS PARTES RÉS NO PAGAMENTO DOS CHEQUES EM QUESTÃO.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
A) CONDENOU A REQUERIDA,

EUZIMAR FERREIRA DOS SANTOS DA ROS
, A PAGAR À PARTE REQUERENTE O MONTANTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), COM JUROS PELA SELIC A SEREM APLICADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA NOTA PROMISSÓRIA, SEM INCIDÊNCIA DE FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
B) CONDENOU A REQUERIDA,

SILVANI MATIUZZI DA ROS
, A PAGAR À PARTE REQUERENTE O MONTANTE DE R$ 5.610,00 (CINCO MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DE EMISSÃO DE CADA UM DOS CHEQUES, CONFORME O RESP 1.556.834/SP JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 942), E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DA DATA DA CITAÇÃO, NOS MOLDES DO RESP N. 1.768.022/MG.
C) CONDENOU A REQUERIDA,

GRAZIELE VIEIRA SANTOS FONSECA
, A PAGAR À PARTE REQUERENTE O MONTANTE DE R$ 7.520,00 (SETE MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DE EMISSÃO DE CADA UM DOS CHEQUES, CONFORME O RESP 1.556.834/SP JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 942), E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DA DATA DA CITAÇÃO, NOS MOLDES DO RESP N. 1.768.022/MG.
D) CONDENOU A REQUERIDA, LUCIANA LOURENÇO DE SOUZA,

A PAGAR À PARTE REQUERENTE O MONTANTE DE R$ 4.715,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DE EMISSÃO DE CADA UM DOS CHEQUES, CONFORME O RESP 1.556.834/SP JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA N. 942), E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DA DATA DA CITAÇÃO, NOS MOLDES DO RESP N. 1.768.022/MG.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA LUCIANA LOURENCO DE SOUZA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA.

CHEQUES EMITIDOS PELA CORRENTISTA, QUE TEM DOMICÍLIO NA COMARCA DE LINHARES, PARA QUE FOSSEM SACADOS EM AGÊNCIA NAQUELA MESMA COMARCA. CRITÉRIOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR E DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE COINCIDEM, AMBOS, COM LOCALIDADE DIVERSA DO JUÍZO A QUO. OPÇÃO PELA COMARCA DE COLATINA QUE NÃO SE COADUNA COM OS CRITÉRIOS LEGAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 4º, I E II, DA LEI Nº 9.099/95, C/C ART. 2º, I, DA LEI Nº 7.357/85. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL QUE ACARRETA, EM FACE DA EMITENTE DOS CHEQUES, A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E, EM FACE DA RECORRENTE, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, III, DA LEI Nº 9099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO DO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)